Tribunal: TJPA
Processo: 0819805-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819805-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE ARAUJO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUCOES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM PARA
QUE SEJA APLICADO NA DETRAÇÃO PENAL O TEMPO TRANSCORRIDO DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. HC UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA
PROCEDA A OBSERVÂNCIA D
O

TEMA Nº 1155 (RECURSO REPETITIVO – PRECEDENTE QUALIFICADO - VINCULANTE) DO STJ,

CONSUBSTANCIADO NO

RESP Nº 1.977.135/SC, E O APLIQUE AO CASO EM QUESTÃO
.
MANDAMUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do presente writ, no entanto, de ofício, conceder a ordem, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Alexandre Araújo de Souza
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

Consta da impetração, ID. 12104366,

que
foi requerido, em 20/10/2022, detração da pena do período em que o paciente cumpriu medida cautelar diversa da prisão, especificamente, recolhimento domiciliar noturno, nas folgas e nos feriados, além de comparecimento periódico em juízo, pleito este denegado pela autoridade coatora em 22/11/2022, em
claro constrangimento ilegal
. Contra essa decisão, fora interposto recurso de agravo em execução e,
“no dia 01/12/22 o juízo a quo determinou a intimação do Ministério Público para contrarrazões (mov. 38), que ainda não foi remetido para aquele Órgão Ministerial.”
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, já que é um direito que lhe assiste proceder a detração do período que permaneceu em prisão domiciliar, devendo ser analisado o feito sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp nº 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022 e publicado no DJe de 28/11/2022, ponderando que o paciente cumpriu 8 anos de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual postula a concessão do presente writ para que seja aplicado na detração penal o tempo transcorrido de monitoramento eletrônico.

O impetrante
informou, ao final, sua intenção em promover sustentação oral
, requerendo que seja previamente intimado da data de realização da sessão de julgamento.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi concedida,
conforme ID 12253300
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12254427.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo não conhecimento do presente writ, por entender ser o mesmo substituto do recurso cabível, no caso, o agravo em execução penal.

É o relatório
.

VOTO

Analisando os autos, verifico que a
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não conheço do habeas corpus manejado, por ser o mesmo substituto do recurso cabível, no entanto, vislumbro
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Pois bem, verifica-se, no caso
sub judice
,
que o juízo coator descumpriu o tema nº 1155 (recurso repetitivo – precedente qualificado - vinculante) do STJ,
consubstanciado no

REsp nº 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022 e publicado no DJe de 28/11/2022, em que se fixaram as seguintes teses:
“1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”
.

Por este motivo, necessário se mostra manter-se a liminar deferida à ID 12253300, concedendo-se, DE OFÍCIO, a ordem pretendida, para que o magistrado, dito coator, proceda a observância d
o tema nº 1155 (recurso repetitivo – precedente qualificado - vinculante) do STJ,
consubstanciado no

REsp nº 1.977.135/SC, e o aplique ao caso e questão.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,
no entanto
DE OFÍCIO
, concedo a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que o magistrado, dito coator, proceda a observância d
o tema nº 1155 (recurso repetitivo – precedente qualificado - vinculante) do STJ,
consubstanciado no

REsp nº 1.977.135/SC.

É o voto.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023